Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714985-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO NOGUEIRA GONCALVES AGRAVADO: THYAGO SANTOS MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONIVALDO NOGUEIRA GONÇALVES, representado pela Curadoria Especial, em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0715488-70.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora. Alega a Defensoria Pública, exercendo curadoria especial em favor do agravante, que a ausência de comparecimento pessoal do agravante para impugnar a constrição reforça a conclusão de que o valor depositado na conta poupança é destinado a reserva para despesa ou investimento futuro. Destaca ser inequívoca a impenhorabilidade legal dos valores constritos, de modo que eventual má-fé do devedor deve ser devidamente comprovada e não presumida. Acrescenta que, quando determinada a expedição de ofício à instituição bancária, não foi requisitado o extrato bancário, afrontando os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, de modo que não merece prosperar o entendimento do juízo singular no sentido de que a movimentação da conta afasta a impenhorabilidade da verba. Repisa que eventual movimentação da conta poupança não é, por si só, suficiente para descaracterizar a proteção conferida aos valores nela depositados. Invoca jurisprudência no sentido de que a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e não somente a caderneta de poupança, o que impõe a reforma da decisão agravada. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para acolher a impugnação à penhora e liberar os valores bloqueados. Subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo para sustar os atos constritivos, permanecendo a quantia bloqueada depositada em Juízo até decisão final. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, confirmando a tutela de urgência. Ausência de preparo diante da isenção legal que detém a Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 192591412, autos de origem: Por meio da Curadoria Especial, o devedor impugnou a penhora, sob o argumento de que recaiu sobre valores creditados em conta poupança. Em que pese a confirmação de se tratar de conta poupança, o devedor não ingressou nos autos pessoalmente para impugnar a constrição, o que revela total desinteresse na desconstituição da penhora. Também não foi anexado extrato da referida conta, a fim de demonstrar que ela é utilizada apenas para reserva financeira. Com efeito, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Conforme precedente deste e. Tribunal, "conquanto a parte executada seja representada pela Curadoria de Ausentes, não é crível que não tenha acesso à sua conta bancária e, consequentemente, ao bloqueio levado a efeito nos autos, podendo, assim, comparecer ao processo para a efetiva defesa dos seus interesses" (Acórdão 1769106, 07317605120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA VIA BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. DETALHAMENTO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA DOS ATOS DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. 2. Se o executado, devidamente representado pela Curadoria Especial, não comparece aos autos para alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, não se mostra razoável a expedição de ofício à instituição bancária para o detalhamento da conta bancária, por ser medida protelatória dos atos de execução. 3. Nada impede que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362315, 07107918320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, ainda, que por se tratar de direito de natureza patrimonial, disponível por parte do devedor, não cabe ao Judiciário compensar a inércia do executado, pois o intuito da execução é atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Deve-se ser dado destaque ao princípio da efetividade mediante a concretização de atos visando a satisfação do crédito. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de desconstituição da penhora efetivada via sistema Sibajud (ID 175920883). PRECLUSA ESTA DECISÃO cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID 175920881. P. I. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu a desconstituição da penhora efetivada em conta poupança via sistema Sisbajud O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das remunerações e das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. 2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pelo devedor, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno do executado, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário. 3. Agravo de instrumento conhecido eprovido. (Acórdão 1839909, 07534183420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que se admite a constrição no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus proventos, considerando as suas especificidades. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1831036, 07476000420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Com efeito, necessária a reforma parcial da decisão agravada para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta poupança, liberando-se o valor remanescente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta poupança, liberando-se o valor remanescente. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024 17:04:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador